Tribunal: TJPA
Processo: 0804871-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804871-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA COM PEDIDO DE TUTELA. QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DA AGRAVANTE DETERMINANDO A NÃO RETIRADA DE SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA E DEMAIS ÓRGÃOS), ALEGANDO QUE A ESTA NÃO COMPROVOU ESTAR INSCRITA NO REFERIDO CADASTRO. INDEFERINDO TAMBÉM O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA PELO FATO DESTA REQUERER INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES NOME INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENTE O PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMAR A DECISÃO NO TOCANTE A RETIRADA DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

I -
C
omprovou que seu nome consta no Serasa, impedida de realizar empréstimos bancários, bem como, afetando seus dependentes e os funcionários da escola que é de propriedade e gestão da mesma.

II -
A negativação do nome perante aos órgãos restritivos de crédito ocasiona o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao consumidor/agravante.

III -
A retirada do seu nome não acarretara nenhum prejuízo a empresa agravada, pois se esta provar posteriormente a existência do débito poderá realizar novamente a inscrição do nome no
cadastro
de inadimplentes
.

IV –
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido no sentido de retirar o nome da agravante dos cadastros de restrição de crédito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIETE DE SOUZA COLARES
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Exoneração de Fiança com Tutela de Emergência, nos autos do Processo nº 0806465-97.2020.8.14.0301, em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante determinando a não retirada de seu nome do Cadastro de Inadimplentes (SERASA e demais órgãos), alegando que a esta não comprovou estar inscrita no referido Cadastro. Indeferindo também o pedido de exoneração de fiança pelo fato desta requerer instrução processual.

Afirma a agravante que a decisão foi incorreta, pois não levou em consideração que esta se encontra negativada e isso vem gerando sérios danos a requerente, inclusive impedindo-a de realizar empréstimos e outras transações bancárias costumeiras. Pontua também a agravante, que a cobrança que a levou ser negativada é indevida no sentido em que pertence a uma sociedade empresarial a qual cedeu suas quotas e se desvinculou há mais de 3 anos, por isso não há porque ser cobrada de dividas que são exclusivas dos sócios ativos da referida sociedade.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas trata-se de antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a cobrança e que seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes.

Juntou documentos às ID.3106705/3483851.

Às ID.4040985 foi parcialmente deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.4161763 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante determinando a não retirada de seu nome do Cadastro de Inadimplentes (SERASA e demais órgãos), alegando que esta não comprovou estar inscrita no referido Cadastro. Indeferindo também o pedido de exoneração de fiança pelo fato desta requerer instrução processual.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que a agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, pois, comprovou que seu nome consta no Serasa, impedida de realizar empréstimos bancários, bem como, afetando seus dependentes e os funcionários da escola que é de propriedade e gestão da mesma.

Portanto, resta claro o quanto que a negativação do nome perante aos órgãos restritivos de crédito ocasiona o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao consumidor/agravante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE MULTA CARATER COERCITIVO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso. II ? Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante. III ? A retirada do nome do requerido do cadastro de
inadimplentes não gera qualquer dano a agravante. IV ? Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo ?a quo? na aplicação da multa a agravante. V ? Possibilidade de fixação de multa em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, afim de obrigar a parte cumprir determinação judicial. VI ? Recurso Conhecido e Desprovido.

Importante ressaltar ainda,
que a retirada do seu nome não acarretara nenhum prejuízo a empresa agravada, pois se esta provar posteriormente a existência do débito poderá realizar novamente a inscrição do nome no
cadastro
de inadimplentes
.

Quanto ao outro pedido, entendo que neste momento processual, não merece prosperar, tendo em vista, que tal apreciação necessita de uma maior cautela e andamento processual na Ação Principal, adotando o Juiz Singular do seu poder de cautela.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido de reformar a decisão somente no tocante quanto à inscrição do nome no cadastro de inadimplentes, mantendo o restante da decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021